Tribunal: TRF3
Processo: 5003116-86.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
450/907)

5003116-86.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003116-86.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA TELES DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. PERÍCIA JUDICIAL (INCLUSIVE POR SIMILARIDADE). CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DOS DECRETOS. RESP 1.306.113/SC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negara provimento ao seu apelo, sob alegação de: (i) necessidade de suspensão do feito em razão do RE 1.368.225/RS (Tema 1209/STF); e (ii) impossibilidade de reconhecimento da especialidade por eletricidade após 05/03/1997 por se tratar de mera periculosidade. Houve contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se cabe suspender o processo em virtude do Tema 1209/STF (vigilante);

(ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da especialidade por exposição a eletricidade acima de 250V após 05/03/1997, com base em prova pericial e na natureza exemplificativa dos decretos regulamentares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, inclusive por similaridade, é meio idôneo para apurar condições ambientais de trabalho, tendo sido produzida por profissional habilitado, equidistante e com fundamentação técnica suficiente, nos termos do art. 479 do CPC.

O laudo pericial conclui, de forma clara, pela exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts nos períodos reconhecidos, caracterizando a especialidade pelo código 1.1.8 do Anexo do Decreto 53.831/1964.

O REsp 1.306.113/SC admite o agente eletricidade para fins de reconhecimento de tempo especial, pois o rol dos decretos é exemplificativo e não há afronta ao equilíbrio atuarial ou às normas constitucionais pertinentes.

A periculosidade elétrica dispensa permanência ininterrupta acima de 250V, bastando a sujeição habitual ao risco decorrente de altas tensões, conforme entendimento consolidado (v.g., TNU – PUIL 5038346‐73.2016.4.04.7000/PR).

O Tema 1209/STF (vigilante por periculosidade) é impertinente ao caso, que trata de eletricidade, não havendo motivo para sobrestamento.

Mantém‐se a valoração probatória e a conclusão da decisão monocrática, por alinhamento à legislação e à jurisprudência da 9a Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente de permanência contínua, quando comprovada por laudo pericial idôneo.

O rol dos agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o enquadramento por eletricidade à luz do REsp 1.306.113/SC.

O Tema 1209/STF não se aplica às hipóteses de eletricidade, inexistindo causa para suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC; TNU, PUIL 5038346‐73.2016.4.04.7000/PR; referência ao STF, Tema 1209 (RE 1.368.225/RS) – inaplicável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003116-86.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: JOAO BATISTA TELES DE SANTANA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo.

Alega o agravante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades que envolvam eletricidade para período posterior a 05/03/1997 por mera periculosidade.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Assim constou da decisão agravada:

DA ELETRICIDADE

Quanto ao tema, salienta-se que o parâmetro legal pertinente foi positivado pelo Código 1.1.8 do Quadro de anexo do Decreto 53.831/64, sendo a exposição superior a 250 volts o marco para configuração da atividade especial.

Outrossim, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que não é necessária a comprovação da permanência de exposição à eletricidade, sobretudo quando se tratar de sujeição a altas tensões elétricas. É o que se observa nos julgados da TNU:

PUIL n. 5038346-73.2016.4.04.7000/PR - "Fixada a tese no sentido de que, para fins de reconhecimento de tempo especial, a exposição nociva ao agente físico eletricidade de ocorrer de forma habitual, dispensando-se a permanência (Informativo 31/2018 - TNU

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como atividade especial os períodos de 06/01/1988 a 21/11/2006 e de 22/11/2006 a 13/06/2016, por exposição habitual e permanente do segurado João Batista Teles de Santana ao agente nocivo eletricidade acima de 250 volts, determinando a averbação do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (ID 260000791).

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

Restou consignado de forma clara e fundamentada que, nos períodos reconhecidos na sentença, houve efetiva exposição tensões elétricas superiores a 250 volts.

Observa-se, que nos termos do REsp 1.306.113/SC, o agente eletricidade pode ser admitido para caracterização da especialidade do labor em razão do caráter exemplificativo do rol de atividades especiais da legislação de regência, não afastando o direito à aposentadoria, pois não se trata de admissão de critério diferenciado ao estabelecido, não ferindo o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no artigo 201, §1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos artigos 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal).

Cabe ressaltar que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts.

(...)

Verifica-se, pela decisão recorrida, que a atividade especial foi reconhecida com base na documentação acostada aos autos, especialmente pelos laudos periciais, os quais comprovam que a parte autora exercia sua atividade profissional com exposição habitual e permanente a ruído acima do limite de tolerância, bem como a tensão elétrica superior a 250 V.

Nesses termos, o laudo reconheceu a especialidade dos períodos pleiteados.

Em síntese, mostra-se procedente o pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades desempenhadas nos períodos indicados pelo autor.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto foi efetivamente submetido à discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, entendendo-se que houve a devida comprovação da exposição ao agente agressivo eletricidade por meio da juntada do laudo pericial aos autos.

Assim, a especialidade não se deu por conta de mera periculosidade, mas de efetiva exposição a de exposição a voltagens elétrica superiores a 250V.

No mais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

Refutam-se, portanto as alegações do INSS. De rigor a manutenção do decisum agravado.

Por fim, eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. PERÍCIA JUDICIAL (INCLUSIVE POR SIMILARIDADE). CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DOS DECRETOS. RESP 1.306.113/SC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negara provimento ao seu apelo, sob alegação de: (i) necessidade de suspensão do feito em razão do RE 1.368.225/RS (Tema 1209/STF); e (ii) impossibilidade de reconhecimento da especialidade por eletricidade após 05/03/1997 por se tratar de mera periculosidade. Houve contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se cabe suspender o processo em virtude do Tema 1209/STF (vigilante);

(ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da especialidade por exposição a eletricidade acima de 250V após 05/03/1997, com base em prova pericial e na natureza exemplificativa dos decretos regulamentares.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, inclusive por similaridade, é meio idôneo para apurar condições ambientais de trabalho, tendo sido produzida por profissional habilitado, equidistante e com fundamentação técnica suficiente, nos termos do art. 479 do CPC.

O laudo pericial conclui, de forma clara, pela exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts nos períodos reconhecidos, caracterizando a especialidade pelo código 1.1.8 do Anexo do Decreto 53.831/1964.

O REsp 1.306.113/SC admite o agente eletricidade para fins de reconhecimento de tempo especial, pois o rol dos decretos é exemplificativo e não há afronta ao equilíbrio atuarial ou às normas constitucionais pertinentes.

A periculosidade elétrica dispensa permanência ininterrupta acima de 250V, bastando a sujeição habitual ao risco decorrente de altas tensões, conforme entendimento consolidado (v.g., TNU – PUIL 5038346‐73.2016.4.04.7000/PR).

O Tema 1209/STF (vigilante por periculosidade) é impertinente ao caso, que trata de eletricidade, não havendo motivo para sobrestamento.

Mantém‐se a valoração probatória e a conclusão da decisão monocrática, por alinhamento à legislação e à jurisprudência da 9a Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente de permanência contínua, quando comprovada por laudo pericial idôneo.

O rol dos agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o enquadramento por eletricidade à luz do REsp 1.306.113/SC.

O Tema 1209/STF não se aplica às hipóteses de eletricidade, inexistindo causa para suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC; TNU, PUIL 5038346‐73.2016.4.04.7000/PR; referência ao STF, Tema 1209 (RE 1.368.225/RS) – inaplicável ao caso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão